Tribunal: TJDFT
Processo: 0730387-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730387-48.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Agrava a autora contra a decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Proc. 0763253-61.2024.8.07.0016 – id 205062609) que indeferiu seus pedidos de i) intimação do Secretário de Saúde e do Diretor da Central de Regulação de Internação Hospitalar para imediato cumprimento da decisão que antecipou a tutela para transferi-la para leito de UTI com suporte dialítico (hemodiálise diária) e equipe de cirurgia torácica, fixando multa diária em caso de descumprimento e instauração de procedimento para investigação de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa, com intimação do MP; ii) autorizar sua imediata internação em leito de hospital da rede privada do DF, às expensas do DF. Em suma, ressalta o risco iminente de morte, necessitando ser transferida para leito de UTI que atenda suas necessidades, considerando que o atual não reúne as condições para preservação da sua vida. Informa que, em 18/07/24, teve deferida em parte a tutela de urgência, assegurando sua transferência, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Assinala que a decisão não foi cumprida e que houve agravamento do seu quadro clínico, o que justificou a reiteração dos pedidos de imediata transferência de leito de UTI, na rede pública ou privada. Está há cinco dias aguardando o cumprimento da decisão, destacando que não houve fixação de prazo para cumprimento nem imposição de consequências no caso de descumprimento. Requer, liminarmente, a fixação de prazo para cumprimento da decisão, com imposição de consequências no caso de descumprimento. A Defensoria Pública requereu a apreciação da liminar no Plantão da 2a instância, por conta da ausência de plantão judiciário de Turma Recursal (id 61910789). 2. Reservo ao eminente Relator a análise da competência do Tribunal para o agravo de instrumento. No que concerne à competência do plantão, algumas considerações são necessárias. Em regra, o Tribunal carece de competência para revisar decisões dos Juizados Especiais, ressalvados o mandado de segurança em que se discute a competência destes e a reclamação para o controle da compatibilidade das decisões com precedente vinculante do STJ e da Câmara de Uniformização, hipóteses alheias ao caso. Por outro lado, não há Órgão judicial específico destinado a atender, fora do horário do expediente forense, medidas de urgência requeridas em processos que tramitam nos Juizados. Então, de duas, uma: ou se reconhece a competência do Desembargador plantonista para decidir sobre medida urgente requerida em recursos interpostos contra decisões dos Juizados ou se concluiu, absurdamente, que as partes desses processos ficam privadas, fora do expediente forense ordinária, de tutela de urgência, submetendo-se ao risco de perecimento do direito. Obviamente, a razoabilidade e os demais princípios gerais do direito indicam a primeira opção. A outra é absurda, como já assinalado; é a própria negação do direito de acesso à Justiça. Não bastasse isso, cumpre ter presente o poder geral de cautela e de antecipação inerente ao exercício da jurisdição, ainda que por Juiz incompetente, de modo a evitar o perecimento de direito. Portanto, reconheço a competência para a excepcional apreciação do pedido durante o plantão. No mérito, não há dúvida sobre a extrema gravidade do estado de saúde da requerente, senhora com 78 anos de idade, que, embora internada em UTI da rede pública, necessita ser transferida para outra que disponha de suporte para hemodiálise (diária) e cirurgia torácica (id 204657921). O próprio Juízo a quo reconheceu a gravidade, tanto que deferiu em parte a tutela de urgência, verbis: Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a transferência para outro leito de UTI com suporte de hemodiálise e equipe de cirurgia torácica, de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Decorridos cinco dias da decisão, a transferência ainda não foi providenciada, razão pela qual a requerente almeja, dentre outras providências, que se assine prazo ao DF para cumpri-la, inclusive, se o caso, na rede privada. Esse pleito foi assim decidido pelo Juízo a quo: INDEFIRO os pedidos de ID 205016136, tendo em vista que a decisão de ID 204657921 deferiu em parte a liminar para que a internação em leito de UTI observe os critérios técnicos de prioridade clínica da Central de Regulação. Ademais, inexiste comprovação nos autos de descumprimento da medida tal como deferida ou que a parte autora tenha sido preterida na fila de regulação. Essa decisão motivou o presente agravo de instrumento, previsto no Regimento Interno das Turmas recursais, art. 80, I. Com a vênia devida ao entendimento do Juízo a quo não se pode subordinar o exercício de direito fundamental e elementar como a saúde a uma lista, sem prazo determinado, elaborada por aqueles que por aqueles que dela necessitam cuidar, principalmente em leito de UTI em regime de urgência. A lista de espera, por tempo indeterminado, é, com o devido respeito aos bem-intencionados que a conceberam, a lista da angústia, do sofrimento físico e psicológico, do desespero, do medo, da indignação de enfermos, parentes e amigos; em alguns casos, talvez a lista da morte. O enfermo não tem, evidentemente, interesse em lista de espera. Sequer necessitaria do Judiciário para esse fim, pois a Administração cuida de assegurar o seu lugar na fila. Não se ignora, evidentemente, as dificuldades para solucionar ou mesmo atenuar significativamente a cruel carência - que não estou atribuindo especificamente à atual gestão; o problema é antigo - do serviço público em questão. Mas a lista, sem prazo definido, sobretudo para internação em UTI, não é alternativa compatível com a dignidade do ser humano nem com o direito à saúde. Atente-se, a propósito, ao precedente da Corte: EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. PRELIMINAR. CUMPRIMENTO DAS DECISÕES LIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER SUMÁRIO E PRECÁRIO. CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO. NECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE CONSTATADA. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE LEITOS. INTERNAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO ESSENCIAL. LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PONDERAÇÃO. UNIVERSALIDADE DO ATENDIMENTO. DIREITOS FUNDAMENTAIS Á VIDA E À SAÚDE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PREVALÊNCIA. (...). 2. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. Os serviços e ações de saúde foram regulamentados pela Lei 8.080/90, cuja essencialidade foi ratificada em seus arts. 2o, § 1o, e 3o, parágrafo único: "O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação." e "Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social." (...). 5. O direito da impetrante à internação imediata em Unidade de Terapia Intensiva - UTI e o risco à saúde ficaram suficientemente demonstrados pelos relatórios médicos juntados aos autos, que atestam: "Paciente Luciete Maria de Freitas encontra-se em grave estado de saúde, internada pela Neurocirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal, com necessidade de Leito de UTI". 6. A teoria da reserva do possível, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista administrativo, não exime o Estado de fornecer leitos para os casos de urgência. Diante do caráter fundamental do direito à saúde, que se relaciona diretamente à vida, eventuais contingências do poder público não podem ser alegadas para eximi-lo da responsabilidade na prestação do serviço de saúde, especialmente quando se trata de internação em UTI. Precedentes. 7. A existência de lista de espera para internação em leitos de UTI, instituída pela Portaria 41, de 30 de agosto de 2006, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal não justifica a negativa de atendimento imediato, para os casos de risco à saúde, situação constatada pelo hospital regional. O princípio da isonomia deve ser ponderado com a garantia da universalidade do atendimento de saúde e com os direitos fundamentais à vida e à saúde, núcleos intangíveis que são do mínimo existencial da pessoa humana. 8. Mandado de segurança conhecido. Liminares deferidas confirmadas. Segurança concedida. (2a Câmara Cível, ac. 1.699.627, Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 2023). Tenha-se presente ainda que se trata de pessoa idosa, que tem preferência assegurada pela Lei 10.741/03: Art. 1o É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Art. 2o A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. § 1o A garantia de prioridade compreende I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população; (...); VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. (...). § 2o Entre as pessoas idosas, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Enfatize-se : o quadro clínico da requerente é grave e como se deduz sem dificuldades do laudo firmado por médica da rede pública, há risco de morte e/ou de sequelas irreversíveis. Justifica-se, pois, assinar prazo, desde logo, para adiantar a intimação do requerido, uma vez que o tempo urge para a requerente e considerando que, possivelmente, haverá o trâmite necessário para a redistribuição do agravo a uma das Turmas Recursais. 3. Defiro parcialmente a antecipação de tutela para assinar ao DF o prazo de 36 horas para transferir a requerente para UTI com suporte para hemodiálise diária e cirurgia torácica, na rede pública ou particular, sob pena de sequestro de verba para o respectivo custeio. Na eventualidade de descumprimento, a parte deverá providenciar orçamento na rede particular. As demais medidas requeridas podem aguardar o expediente forense ordinário para serem apreciadas. Intime-se o DF, com urgência (risco de morte e/ou dano irreversível), para cumprimento. Conclusos ao eminente Relator, com as homenagens de estilo. I. Brasília, 24 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista